Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BAIXA DO PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Nas razões do recurso, requer a condenação do requerido em danos materiais e morais em razão do prazo para a baixa do protesto.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Deve ser salientado, porém, que, quanto à inversão do ônus da prova, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus respectivo.

5. Na espécie, a parte autora não logrou êxito em comprovar que a recorrida se comprometeu a realizar a baixa do protesto, tampouco ter havido violação ao direito de informação.

6. Conforme se depreende da sentença (ID 47154939): “Na hipótese, o prazo de 7 dias úteis, decorridos desde o pagamento (10/10/2021 - id 140838790) até a solicitação de baixa do protesto (19/10/2021 - id 150702050 – pág. 1) e a efetiva reabilitação do nome do consumidor (20/10/2022 – 150702050 – pág. 2) está dentro da razoabilidade, sobretudo considerando que a dívida era existente desde agosto/2021, que o requerente deu causa ao apontamento de protesto, por estar a empresa no exercício regular de direito seu. Sobrelevo que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para compensação, confirmação da disponibilidade do numerário em favor do credor e mais 5 (cinco) dias úteis para comunicado e baixa do registro não está fora do que é razoável”.

7. O protesto é meio lícito para a cobrança da dívida representada em título de crédito e, após o pagamento, a respectiva baixa cabe ao devedor. De acordo com o art. 26, caput, e §1o, da Lei n. 9.492/97, qualquer interessado pode promover o cancelamento do registro do protesto, cuja dívida já esteja quitada, mediante a apresentação do documento protestado ou da declaração de anuência firmada pelo credor.

8. A orientação jurisprudencial desta Turma Recursal é no sentido de que cabe ao interessado, sobretudo ao devedor, na hipótese de protesto devido, como é o caso, solicitar ao cartório o cancelamento do registro do protesto mediante a apresentação do comprovante do pagamento ou da carta de anuência (Lei n. 9.492/97, Art. 26).

9. Ademais, os prazos decorrentes dos fatos apresentados se mostram dentro dos parâmetros de razoabilidade.

10. Irretocável a sentença recorrida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.